Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0717959-30.2021.8.07.0003 APELANTE: ANDRE SARAIVA AMORIM, DAVI ANTONIO PEREIRA BENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista a Certidão de Óbito de Num 34491671, que atesta a morte do apelante DAVI ANTONIO PEREIRA BENTO, com fundamento no inciso I, do artigo 107, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator